Tribunal: TJMT
Processo: 1019407-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019407-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (IMPETRANTE), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA NOGUEIRA BARBOSA MACHADO - CPF: 048.196.281-60 (VÍTIMA), LAISON SANTANA BETON - CPF: 044.899.951-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CORRÉU FORAGIDO. DEMORA NO ENCERRAMENTO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

2.
Fatores presentes nos autos, como a pluralidade de réus (dois), a solicitação de declínio de competência ao
MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Cuiabá-MT,
dada a possível participação dos denunciados em organização criminosa, e a necessidade de desmembramento do feito em relação ao corréu foragido,
justificam
a ampliação do prazo da marcha processual por período superior ao previsto em lei.

3.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário, e ainda apontam que a Audiência de Instrução e Julgamento será designada assim que a advogada do paciente apresentar resposta à acusação, sinalizando prognóstico de breve início da fase probatória, descabe cogitar constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Otniel da Silva Lima
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
.

De antemão, a impetrante esclarece que o paciente está custodiado desde
7.3.2024
, quando foi cumprida a ordem de prisão cautelar proferida no interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar o envolvimento dele no crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do CP).

Sustenta
que a prisão preventiva está eivada de
ilegalidade
, dado o
excesso de prazo
para conclusão das investigações e/ou início da fase instrutória. Ressalta que, apesar de já haver denúncia oferecida nos autos, “
o paciente encontra-se preso há 4 meses e o inquérito policial sequer tem previsão de término, pois em 17/06/24 foi expedido nova intimação a polícia civil e nada fora juntado aos autos
” (sic).

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente possa
aguardar o desfecho da ação penal em

liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 226704194).

Instruiu a inicial com documentos (ID 226704196 a 226704199).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 227345166).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 228025698).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 229759174), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa – Impossibilidade - Não há qualquer constrangimento ilegal a ser reparado no presente writ, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação da instrução criminal por desídia do Juízo Singular –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Muito embora a impetrante tenha se limitado a anexar documentos que nada ou pouco elucidam sobre a dinâmica processual, infere-se da consulta aos autos
na origem
(Ação Penal 1002299-23.2023) que, na manhã de
22.7.2023
, dois homens entraram na Relojoaria Brilhante, localizada em Colniza-MT, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra
Laison Santana Beton
e
Bárbara Nogueira Barbosa Machado
, subtraíram joias avaliadas R$ 100.000,00.

Em
15.12.2023
, após efetuar inúmeras diligências e identificar o paciente e o comparsa
Valque Mendes da Silva
como os supostos responsáveis pela subtração violenta, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
deles (ID 139325147 na origem).

Em
31.1.2024
, o
Ministério Público
ofereceu
denúncia
contra os envolvidos, dando-os como incursos nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP) (ID 140040232 na origem). Sucessivamente, manifestou-se de forma favorável à prisão cautelar da dupla (ID 141827157 na origem).

Em
7.3.2024
, o
Juízo a quo
oficiante recebeu a inicial acusatória e, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a
prisão preventiva
dos denunciados (ID 140187540 na origem).

Pouco depois, o Mandado de Prisão Preventiva expedido contra o paciente foi cumprido. Na mesma ocasião, ele foi
citado
.

Em
11.4.2024
, o
Ministério Público
requereu “
o envio dos presentes Autos para Autoridade Policial para continuidade das investigações, com o prazo de 30 dias
” (ID 152189818 na origem), medida que foi
acolhida
pela autoridade judiciária em
3.5.2024
(ID 153215526 na origem).

Em
17.6.2024
, a secretaria do Juízo certificou o decurso do prazo para a conclusão das diligências policiais e impulsionou o feito ao
Ministério Público
para manifestação (ID 159219216 na origem).

Em deliberação datada de
22.7.2024
, a autoridade judiciária determinou o desmembramento do processo em relação ao corréu foragido,
Valque Mendes da Silva
, e

a
intimação
da defesa constituída pelo paciente para apresentar
resposta à acusação
(ID 162997427 na origem).

A peça defensiva ainda
não
aportou nos autos.

Estabelecido esse panorama,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Primeiro, porque o
excesso de prazo
para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Essa também é a linha endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022).

Segundo, porque
é admissível um certo atraso processual
, sobretudo em casos complexos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa e a pluralidade de réus, houve pedido ministerial de declínio de competência ao
MM.

Juízo da 7a Vara Criminal da Cuiabá-MT
, dada a possível participação dos denunciados em organização criminosa, e necessidade de desmembramento do feito em relação ao corréu foragido, fatores que
justificam
a ampliação da marcha processual por período superior ao previsto em lei.

Continuando e em terceiro lugar, porque o transcurso de tempo desde a privação de liberdade do paciente
não
é desarrazoado, especialmente se considerarmos que o feito tramita em vara única e apenas um magistrado é responsável pela condução de dezenas de milhares de processos em trâmite na localidade.

E quarto,
porque,
desde que foi oferecida a denúncia, em
31.1.2024
, a autoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

De todo modo, consoante visto nas linhas acima, a Audiência de Instrução e Julgamento será designada tão logo a patrona do paciente apresente resposta à acusação e o magistrado examine seus termos, a denotar o
prognóstico de breve início da fase probatória
.

Enfim, como os elementos que acompanham o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo para abertura da etapa instrutória.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Otniel da Silva Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024